Tribunal: CARF
Processo: 13819.720391/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720391/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.252 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
DORIVAL APARECIDO SABINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CALCULO DE AJUSTE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Do imposto apurado
poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo. Parte do imposto retido em ganhos de ação trabalhista já
compensados em ano calendário diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 18.322,30.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720391/2012-51
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720391/2012-51

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte identificado nos autos foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 05/08, relativa ao ano-calendário de 2008,
exercício 2009, para formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa
física (0211) no valor de R$ 8.027,75, multa de mora no valor de R$ 1.605,55 e juros de
mora de R$ 2.182,74.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 06, foi Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$ 18.322,30 (o valor correto recolhido a título de Imposto de renda na fonte deste
processo conforme pesquisa de pagamentos no Sistema da Receita é de R$ 27.305,84).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 06/08, do presente
processo.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 10/02/2012, fl. 25, o
contribuinte apresentou impugnação em 28/02/2012, fl. 02, alegando, em síntese, que o
valor de R$ 18.322,30 corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos
em virtude de ação judicial, conforme documentos em anexo.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/23.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Imposto de renda retido na fonte. Glosa
Na ausência de prova documental hábil e idônea em contrário, deve ser
mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2014 (e-fl. 36), o sujeito
passivo interpôs, em 16/05/2014 (e-fl. 38), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos, sendo parte no momento do depósito em juízo no ano calendário 2006
(R$16.762,72) e parte na conclusão do processo, ano calendário 2008 (R$27.305,84)
b) o valor relativo ao ano calendário 2006 (R$16.762,72) foi constatado em SRL
200720000011408 e este valor estaria sendo novamente questionado.
c) somente foi recebido o valor líquido descontados os impostos, cf. planilha de
verbas com cálculos da liquidação de sentença.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720391/2012-51

O litígio recai sobre Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor de R$ 18.322,30.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Sustenta neste momento recursal o interessado que recebeu apenas os valores
descontados de impostos e que a retenção do imposto de renda se deu em duas parcelas, em dois
anos calendário diversos.
Comprova que realmente houve uma Notificação de Lançamento relativa ao ano
calendário 2006, cancelada por SRL (e-fls. 41), que envolvia omissão de rendimentos e
compensação de IRRF no valor de R$16.762,72. Veja-se, o IRPF considera o regime de caixa
e este valor aqui referenciado de IRRF já foi aproveitado pelo contribuinte no ano calendário
2006.
Em relação ao ano calendário sob comento, 2008, o contribuinte não foi
notificado por omissão de rendimentos, uma vez que, como ele mesmo indicou, recebeu e
declarou apenas o valor líquido recebido. Mas a presente notificação constatou a compensação
indevida de IRRF no valor de R$ 18.322,30, uma vez que no ano calendário 2008 foi retida
apenas a diferença do valor devido pela fonte pagadora, cf. cálculos judiciais (e-fl. 23) e
comprovante de pagamento de DARF (e-fl. 13), valor de R$27.305,84 que foi devidamente
considerado pela auditoria no lançamento (e-fl. 06).
Ou seja, o interessado só poderia se beneficiar do IRRF efetivamente retido no
ano calendário em que a retenção foi procedida, o que de fato já ocorrera. Não pode se beneficiar
da retenção em duplicidade, mormente em se tratando de retenções realizadas em anos
calendário diversos. Dessa forma, sem reparos a serem feitos no lançamento.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720391/2012-51

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Original